Tribunal: TJDFT
Processo: 0706658-35.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0706658-35.2025.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS ANTONIO DE LIMA SANTOS APELADO: FABIO GOMES DE MENEZES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO O art. 99, § 3o, do CPC, confere à declaração de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural presunção relativa de veracidade dos fatos nela contidos concernentes à situação de insuficiência. Ainda, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, no que concerne à gratuidade de Justiça, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nesse cenário, possível deferir o benefício de gratuidade de justiça quando os rendimentos brutos da parte não extrapolem 5 (cinco) salários-mínimos, limite adotado pela c. 8a Turma Cível deste e. TJDFT e correspondente ao critério utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal para assistência judiciária à população carente de recursos financeiros. Assim, requerida a benesse nesta instância recursal e considerando os termos retro consignados, DETERMINO seja a parte recorrente intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar fazer jus ao benefício postulado, apresentando documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como, comprovantes de rendimentos, declarações de IRPF e extratos bancários de contas usualmente utilizadas e faturas de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses, entre outros - sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora